Tribunal: STF
Processo: ARE 1401221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos pelas partes. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – Inocorrência - Município que, em suas razões, defende a correção da base de cálculo do tributo arbitrada com base na pauta fiscal - Fundamentos da sentença devidamente impugnados.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA. A Lei Municipal nº 13.701/2003 estabelece a responsabilidade solidária do o detentor da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel onde se realizou a obra, quando os serviços forem prestados sem a prova do pagamento do imposto pelo prestador - No caso, o empreendimento imobiliário foi realizado pela autora na condição de incorporadora indireta, com a contratação de empresa especializada para a construção - Como dona da obra, a autora responde de forma solidária pelo pagamento das diferenças de ISS não recolhidas - Sentença mantida nesse ponto.



    DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – Por outro lado, o artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional dispõe que, quanto aos tributos cujo pagamento está sujeito à homologação, se a lei não fixar prazo para que haja homologação, o prazo quinquenal será contado da ocorrência do fato gerador, a menos que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação - Tratando-se de hipótese de tributo sujeito à homologação do pagamento, caso seja realizado o pagamento parcial, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional - Contudo, não ocorrendo o pagamento, a decadência é regida pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, houve pagamento parcial, devendo-se aplicar, portanto, a regra do artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional - Obra concluída em 2010, quando se iniciou o prazo decadencial - Crédito constituído em 30/06/2014 - Decadência não caracterizada - Sentença mantida nesse ponto.



    ISS PAUTA FISCAL - Alegação de inconstitucionalidade da utilização de valor mínimo estabelecido em pauta fiscal para o arbitramento do imposto Inocorrência - Meio cabível de apuração de eventuais inconsistências e omissões nas declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, ante a possibilidade de arbitramento prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - No caso, o Município afirma que há indícios de subfaturamento da obra, fazendo-se necessário o arbitramento da base de cálculo Ausência, a princípio, de ilegalidade - Contudo, no caso dos autos foram realizadas perícias de engenharia civil e de contabilidade, as quais concluíram pela impropriedade dos valores utilizados pelo Município - Determinada a realização de cálculos, considerando-se o que foi apurado por ambas as perícias, os documentos constantes nos autos e os recolhimentos já realizados, o perito concluiu que o valor efetivamente devido seria de R$ 156.406,86 - Valor que a princípio se acolhe, sendo necessária a análise das deduções pretendidas.



    RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor na data da sua publicação - Artigo 103 do Código Tributário Nacional - A legislação tributária pode retroagir para atingir fatos geradores pretéritos somente nos casos expressamente previstos no artigo 106 do Código Tributário Nacional - No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2010 e a revisão do lançamento foi feita em 2014 com base no artigo 15 da Instrução Normativa 03 SFSUREM/2013, que restringe as deduções na base de cálculo do ISS - Inocorrência das hipóteses que ensejam a retroação da norma - Deduções que devem ser permitidas - Sentença reformada nesse ponto.



    DEMAIS GLOSAS - Autora que pretende deduzir as subempreitadas constantes em notas fiscais emitidas em momentos posteriores à obra, ou em que não consta o endereço da construção - Circunstâncias que impedem que a Fazenda apure com exatidão quais foram as subempreitadas efetivamente aplicadas na obra, impossibilitando a dedução do valor da base cálculo do ISS - Sentença mantida nesse ponto.



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA - Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas - Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14º, do Código de Processo Civil de 2015 - Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do mesmo diploma - Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. Sentença reformada em parte - Recurso do Município desprovido e recurso da autora parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LV; 93, IX; 146, III, alínea "a"; 150, I, alínea "a"; 154, I; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente